Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002434-25.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRO PAIVA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 728.411.331-68 (RECORRENTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VILSON DOS SANTOS MORAIS (VÍTIMA), FRANCISCO DOS SANTOS MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. DUAS VÍTIMAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrada de forma inequívoca ao Juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada de plano, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente, se houver indícios de que o recorrente para repelir a provável, iminente e injusta agressão, excedeu os limites considerados razoáveis, a considerar que efetuou seis disparos de arma de fogo contra a primeira vítima, e um disparo de fogo no tórax da segunda vítima, que estava desarmada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alexandro Paiva de Souza Ferreira
foi
pronunciado
pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT
, como autor do crime de
Homicídio Simples
(
art. 121, do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP),
sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 201116684).

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja a
absolvição sumária
, mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
(art. 25 do CP) (ID
201116678).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 201116680).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID
201116683).

Em parecer, a
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID 201116680):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECURSO DEFENSIVO
–
RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, CAPUT, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CP – ABSOLVIÇÃO - INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA –
IMPOSSIBILIDADE
– PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 29.09.2013, por volta das 17h, na Comunidade São Paulo, em Terra Nova do Norte/MT,
Alexandro Paiva de Souza Ferreira
, vulgo
“Paiva
”, valendo-se de uma arma de fogo, modelo
39S
, calibre 380, semiautomática, marca
Taurus,
nº
KDW60248
, desferiu 6 disparos contra à vítima
Vilson dos Santos Morais
e 1 disparo contra à vítima
Francisco dos Santos Morais
.

Em razão disso ele foi denunciado e após regular trâmite processual,
pronunciado

pelo Juízo singular, pela prática do crime de
Homicídio Simples
(art. 121, do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pretende a
absolvição sumária
por
legítima defesa,
com fulcro nos artigos 25 do CP e art. 415, inc. IV do CPP.

Para isso,

alega que o recorrente
não
agiu com dolo de matar, e sim, para repelir injusta agressão, tanto, que estava com a arma de fogo desmuniciada e a acionou somente após as investidas da vítima
Vilson,
que lhe desferiu um soco e ainda tentou desferir um golpe de faca contra ele, mesmo após o recorrente advertir que era policial e efetuar disparos em direção ao chão para amedrontá-lo,
Vilson
continuou “agindo” em sua direção, o que, segundo a Defesa, motivou o recorrente a efetuar disparos de arma de fogo contra
Vilson
, vindo na sequência
Francisco
na direção do recorrente, que por temer sua vida, efetuou disparos de arma de fogo contra este.

Diante desse cenário, a Defesa sustenta que é cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude almejada.

É o relato do necessário.

A princípio, a existência do crime e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, conforme teor do Boletim de Ocorrência (ID 204967197 - Pág. 21), Auto de Apreensão (ID 204967197 - Pág. 44), Termo de Apresentação Espontânea (ID 57743586 - Pág. 395); Termo de Exibição e Apreensão (ID 204967197 - Pág. 81), Certidão de Registro de Armas/Bens Apreendidos (ID 204967197 - Pág. 86), Certidão de Óbito (ID 57743586 - Pág. 20), Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (ID 57743586 - Pág. 113 e 204967197 - Pág. 119), Laudo Pericial (ID 57743586 - Pág. 840), Relatório Policial (ID 204967197 - Pág. 58), além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal (ID 204967197 e ss.).

Em linhas gerais, tais documentos relevam que no dia dos fatos, os irmãos
Vilson
e
Francisco,
após um desentendimento em um evento festivo no município de Terra Nova do Norte-MT, em que
Francisco
empurrou
Vilson
que caiu ao solo, tendo
Vilson
reagido com uma faca e tentando golpeá-lo, o recorrente, ao presenciar as vítimas brigando, e considerando que havia poucos seguranças no evento, foi em direção aos irmãos, munido com uma arma de fogo, para cessar o entrevero.

No entanto, o recorrente, ao notar que
Vilson
portava uma faca e foi em direção a ele, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima para impedi-lo, no entanto,
Vilson
não cessou as investidas, enquanto o recorrente efetuou seis disparos de arma de fogo contra
Vilson,
ao passo que
Francisco
também foi em direção ao recorrente, tendo este último, efetuado um disparo de arma de fogo contra Francisco em direção ao tórax. Em razão das lesões causadas pelos projéteis, as vítimas faleceram (ID 204967197 - Pág. 119 e ss. e ID 204967197 e ss.).

A testemunha
José Amauri de Lima
, nas duas fases do processo, relatou que estava trabalhando no evento como segurança, quando notou uma “confusão” envolvendo os irmãos
Vilson
e
Francisco
e uma terceira pessoa –
Marcão
-
,
quando após tais fatos,
Vilson
o abraçou
Francisco
que lhe empurrou. Nesse passo,
Vilson
empunhou uma faca para
Francisco,
mas foi impedido pelos seguranças quando o recorrente se apresentou como policial e deu voz de prisão à
Vilson,
que desferiu um soco no peito do recorrente e ainda tentou esfaqueá-lo na região do abdômen. Para alertar
Vilson
, o recorrente efetuou disparos ao solo, mas
Vilson
não se intimidou e continuou em direção ao recorrente que efetuou disparos contra
Vilson
que caiu ao solo ferido, momento em que
Francisco
foi em direção ao recorrente que efetuou mais disparos contra este (ID 204967197 - Pág. 31 e ss. ID 204967197 e ss).

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha
João Anildo de Quadros
, que também estava trabalhando no evento como segurança (ID 204967197 - Pág. 42 e ss.).

Fábio José Klemp
avistou as vítimas discutindo no evento, quando o recorrente se aproximou dizendo “
perdeu, perdeu!”,
efetuou disparos em direção ao solo, quando correu para se proteger.
Adriana Augusto de Miranda
viu os irmãos correndo com uma faca.
Sidnei Lima da Silva
presenciou
Francisco
com uma faca na cintura, correndo atrás de “
Marcão
” após uma discussão, enquanto
João Anildo de Quadros
disse que o recorrente tentou amenizar a situação, já que as vítimas estavam com uma faca “partindo pra cima das pessoas”, quando efetuou o primeiro disparo em direção ao solo (ID 204967197).

A testemunha
Elison Teles de Souza
, sobrinho das vítimas, disse nas duas fases do processo, que presenciou o momento em que
Francisco
empurrou
Vilson,
quando o recorrente se aproximou se apresentando como policial e dizendo: “
perdeu, perdeu
!” e efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao solo, quando
Vilson
sacou uma faca e foi em direção ao recorrente que efetuou um disparo na perna de
Vilson
e mais “três tiros a queima roupa” no tórax de
Vilson,
quando
Francisco
se dirigiu, ou em direção ao recorrente, ou para ajudar
Vilson,
quando o recorrente efetuou mais disparos contra
Francisco
que ainda se encontrava há aproximadamente, seis metros de distância (ID 57743586 - Pág. 35/36).

A testemunha ocular,
Elio Machado,
presenciou
Vilson
e
Francisco
discutindo no evento e logo após, ouviu disparos de arma de fogo, bem como viu
Francisco
tentando correr quando foi alvejado por mais disparos, não sabendo esclarecer se
Francisco
tinha a intenção de ajudar
Vilson
ou de reagir contra o atirador (ID 204967197 - Pág. 52/53).

O recorrente, por sua vez, alegou que na tentativa de separar a briga entre os irmãos, já que um estava com

uma faca, se identificou de imediato como policial e deu voz de prisão, o que não foi acolhido pela vítima que estava empunhando a faca (
Vilson
) que foi em direção ao recorrente que, mesmo advertido, não cessou as investidas, o que o motivou a efetuar dois disparos de arma de fogo em direção ao solo, como advertência, mas a vítima não obedeceu, o que o fez efetuar um disparo na perna da vítima que continuou investindo contra o recorrente, que o levou a efetuar mais disparos, momento em que a outra vítima (
Francisco
), “
chegou por trás e tentou derrubá-lo e tomar a sua arma
”, quando efetuou um disparo no tórax dela (ID

204967197 - Pág. 31 e ss. ID 204967197 e ss).

Embora o esforço da defesa ao alegar a excludente de ilicitude descrita no art. 25 do CP - legítima defesa -, afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa ao se apossar da arma de fogo e desferir os golpes contra a vítima
Vilson
para se defender, a qual estava com uma faca vindo em sua direção, além do fato que
Francisco,
após ver o irmão baleado e caído ao solo, também foi em direção ao recorrente que efetuou mais um disparo de arma de fogo para se defender, não há como acolher o pleito nesta fase processual.

Sobre o assunto, para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, pg. 247 que:

Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...) A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se.

In casu
, destaca-se as palavras das testemunhas que alegaram que houve uma breve discussão e que as vítimas
Vilson
e
Francisco
no evento festivo
,
quando
Francisco
empurrou
Vilson
que caiu ao solo e sacou uma faca que portava em sua cintura, momento em que o recorrente se aproximou, se apresentando como policial, e mesmo após dar voz de prisão,
Vilson
foi em sua direção que, mesmo após ser advertido com disparos de arma de fogo em direção ao solo, continuou indo em direção ao recorrente que efetuou um disparo na perna de
Vilson,
e após, mais outros 5 disparos que caiu ao solo, momento em que atirou no tórax da segunda vítima que, segundo os depoimentos de algumas testemunhas, foi em direção ou ao seu irmão
Vilson
para socorrê-lo, ou em direção ao recorrente, que efetuou um disparo contra o tórax de
Francisco.

Nesse ponto, ainda há divergências nos depoimentos colhidos nas duas fases do processo, já que as testemunhas
José Amauri de Lima e João Anildo de Quadros
disseram que
Francisco
foi em direção ao recorrente, enquanto as testemunhas
Elison Teles de Souza
e
Elio Machado,
não souberam afirmar se
Francisco
foi em direção ao recorrente para atacá-lo, ou em direção à
Vilson
para socorrê-lo, já que este estava caído ao solo após ser atingido por seis projéteis de arma de fogo.

Diante disso, vejo que a defesa, além de não ter comprovado a versão de legítima defesa, dos autos, verifica-se que há patente
falta de prova indene de dúvida a respeito da reação atual ou iminente e moderada
por parte da
recorrente
para
repelir injusta agressão das vítimas, com o propósito de defender-se,
pois, ao que tudo indica, embora uma das

vítimas (
Vilson
) estivesse com uma faca em punho, o recorrente,
mesmo após efetuar um disparo de arma de fogo na perna desta para impedi-la, efetuou mais cinco disparos contra ela, ao passo que também efetuou um disparo na região do tórax da vítima
Francisco,
que foi em sua direção (ou para atacá-lo ou para socorrer seu irmão
Vilson
), a qual estava desarmada, já que existem pontos divergentes como narrado nas linhas cima, se
Francisco
tentou derrubar o recorrente, se estava com uma faca ou estava há seis metros de distância.

Diante destas considerações,
não
constato, neste momento, a
existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP
, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal no mesmo sentido:

“
A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. “Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795) “Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)”. (N.U 1001642-60.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). Destaquei.

Logo à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser rejeitada e levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024